Tribunal: STJ
Processo: 1013893-43.2020.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648335 - SP(2024/0168439-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: IZIDORIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: IZIDORIO PEREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP180861
EMBARGADO
: EMERSON DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP247075
EMBARGADO
: VERA LUCIA MARIA DE AMORIM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 86301a6f-de1f-46d6-abc5-751be8a3f58f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648335 - SP(2024/0168439-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: IZIDORIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: IZIDORIO PEREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP180861
EMBARGADO
: EMERSON DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP247075
EMBARGADO
: VERA LUCIA MARIA DE AMORIM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IZIDORIO PEREIRA DA
SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno (fls.
e-STJ):
4496/4500,

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
.
PROVA
PERICIAL.

SÚMULA
7/STJ
DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O julgador tem liberdade para avaliar as provas e indeferir diligências
desnecessárias ou protelatórias, conforme artigos 370 e 371 do CPC.
2. Não há cerceamento de defesa se a decisão for fundamentada e os documentos
analisados forem suficientes para elucidar a controvérsia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante, em suas razões, alega que há omissões e contradições
no acórdão recorrido. Aduz que: “O acórdão embargado incorre em contradição lógica
interna ao reconhecer a imprescindibilidade de fundamentação quanto à produção de
provas e, ao mesmo tempo, afastar a alegação de cerceamento de defesa sem
. Para tanto, sustenta que houve
enfrentar o ponto nuclear suscitado pelo embargante”
omissão acerca do requerimento da prova pericial e da limitação da atuação
profissional. Por fim, sustenta que o acórdão embargado merece aclaramento.
Documento eletrônico VDA56171773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:07
Código de Controle do Documento: 32f40120-3b94-407e-8604-fd50abd09d1f

A parte embargada, devidamente intimada, quedou-se inerte (fl. 4516, e-
STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo à oposição dos embargos de
declaração. Não há vícios a serem sanados.
A parte embargante pretende distorcer o julgado, a fim de obter solução
diversa. Apenas reitera os argumentos já enfrentados no agravo em recurso especial,
buscando um novo julgamento, para que haja o reconhecimento de suposto
cerceamento de defesa.
Mediante análise dos autos, observa-se que o acórdão recorrido asseverou
que a decisão recorrida está correta: o magistrado tem liberdade para decidir sobre
provas e formar seu convencimento, desde que o faça de maneira devidamente
fundamentada. Não há cerceamento de defesa se a decisão for motivada. Reexaminar
a necessidade de provas demandaria análise fático-probatória, vedada pela Súmula 7
do STJ.
Quanto aos honorários advocatícios, definiu-se que a atuação da parte
foi limitada à petição inicial e que o mandato foi revogado em 2011. O
autora/agravante
atual patrono atuou por mais de dez anos, com 17 recursos. Considerando esses fatos,
não é devido valor a título de honorários sucumbenciais à agravante. Rever esse
entendimento demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Ou seja: a embargante pretende o rejulgamento da causa.
Conforme julgado desta Corte: “(...) Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a
art. 1.022
sanar vício – obscuridade, contradição omissão ou erro material –, não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
(EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
reformar o decidido”
REsp n. 1.741.681/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/3/2019,
22/3/2019)
O acórdão embargado não é omisso ou contraditório e deve ser mantido por
seus próprios fundamentos. Não há vícios a serem sanados. A solução prestigiada não
corresponder à almejada pelo embargante não torna o julgado nulo. A embargante
pretende, sob o pretexto de existência de omissão e contradição, o novo julgamento da
causa. Os embargos de declaração, entretanto, não se prestam a esta finalidade.
Servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do
julgado, se existentes tais vícios:

Documento eletrônico VDA56171773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:07
Código de Controle do Documento: 32f40120-3b94-407e-8604-fd50abd09d1f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA
REMOVIDA CONTRA A SUA VONTADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU PELA INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO PELAS MESMAS RAZÕES QUE
INVIABILIZARAM
O
RECURSO
PELA
ALÍNEA
A
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. VÍCIOS
ART. 1.022
CPC/2015
INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. (...)
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo
coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
negando provimento ao Agravo interno, pela inexistência da alegada violação ao
do
, pela incidência da
e pelo não cabimento
art. 1.022
CPC/2015
Súmula 7/STJ
do Recurso Especial, com base no dissídio jurisprudencial (alínea c), em face das
mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo pela alínea a do
permissivo constitucional.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministra ASSUSETE
AREsp 1321153/SP
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
13/5/2019)

Por fim, advirto à parte embargante que a reiteração das razões já
expressamente analisadas implicará o reconhecimento de comportamento protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:07
Código de Controle do Documento: 32f40120-3b94-407e-8604-fd50abd09d1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.648.335 / SP
Número Registro: 2024/0168439-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10138934320208260001 1013893432020826000150000 20230000654842 20230000882966
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IZIDORIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : IZIDORIO PEREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP180861
AGRAVADO
: EMERSON DA SILVA
ADVOGADO : EMERSON DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP247075
AGRAVADO
: VERA LUCIA MARIA DE AMORIM
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IZIDORIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: IZIDORIO PEREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP180861
EMBARGADO : EMERSON DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP247075
EMBARGADO : VERA LUCIA MARIA DE AMORIM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56428089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: 75613c38-01ae-4f96-bc78-714ba5800955

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: 75613c38-01ae-4f96-bc78-714ba5800955